Tribunal: STF
Processo: ARE 714086
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei estadual nº 8.369/06. Reajuste. Natureza jurídica de revisão geral declarada na origem. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário ao exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.